Tribunal: TJDFT
Processo: 0728546-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ALIMENTOS. FILHO MENOR. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVAS. PRESENÇA. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. INVIABILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.
3. Demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica-se o deferimento da gratuidade de justiça.
4. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC art. 1.699).
5. É cabível a majoração ou a redução da prestação alimentícia quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido ou que as necessidades do alimentando tenham sofrido modificação.
6. Não é possível reduzir o valor da prestação de alimentos quando o alimentante não comprova sua impossibilidade financeira de custeá-los.
7. O planejamento familiar é direito individual do homem, da mulher e do casal, assegurado pela Constituição Federal e pela lei. Mas não se pode sacrificar o interesse de uma criança, a única prioridade constitucional absoluta (CF, art. 227), que já havia nascido, em nome do direito do pai de ampliar livremente sua prole.
8. Se o pai optou por multiplicar o número de filhos, não pode o Juiz, como se fosse repetir o Julgamento de Salomão na conhecida passagem bíblica (Reis 3: 16-28), dividir a criança ao meio para que ela sobreviva com o que o pai se dispôs a prestá-la a título de alimentos.
9. Recurso conhecido e não provido.